Tribunal: TJMT
Processo: 1031895-08.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031895-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), LUCIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 177.940.801-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. RÉU REVEL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM PLANILHA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada na fase de cumprimento de sentença de ação civil pública ambiental, fundada em desmatamento ilegal em área de preservação permanente, com condenação a indenização por danos morais coletivos e obrigação de recomposição ambiental.

2. O agravante alegou nulidade por ausência de intimação pessoal da sentença e do acórdão, impenhorabilidade dos valores bloqueados e excesso de execução, sem apresentar prova documental adequada.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se é nula a intimação do réu revel sem advogado constituído, realizada por publicação oficial;

(ii) saber se os valores bloqueados seriam impenhoráveis por possuírem natureza alimentar ou por estarem abaixo de 40 salários-mínimos;

(iii) saber se há excesso de execução passível de ser conhecido por exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

4. A intimação por meio de publicação oficial é válida nos termos do art. 346 do CPC quando se trata de réu revel sem patrono nos autos, não havendo nulidade a ser reconhecida.

5. A alegada impenhorabilidade não restou comprovada, por ausência de demonstração da natureza alimentar dos valores bloqueados ou de que a conta atingida seria salário ou poupança, nos termos do art. 833, X, do CPC e da jurisprudência do STJ.

6. A alegação de excesso de execução, desacompanhada de planilha de cálculo ou valor incontroverso, é insuficiente para o seu reconhecimento, especialmente por meio de exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída.

7. A exceção de pré-executividade é via inadequada para questionar matéria que demande dilação probatória, devendo eventual discussão ser veiculada por meio de embargos à execução, com garantia do juízo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A intimação do réu revel, sem advogado constituído, por meio de publicação no órgão oficial é válida, conforme o art. 346 do CPC.

2. A impenhorabilidade de valores prevista no art. 833, X, do CPC exige prova inequívoca de que os montantes constritos possuem natureza alimentar ou decorrem de conta salário ou poupança.

3. A alegação de excesso de execução deve vir acompanhada de planilha de cálculo ou valor considerado incontroverso, sendo inadequada sua veiculação por exceção de pré-executividade quando ausente prova pré-constituída.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
LÚCIO FERREIRA DA COSTA
, contra
decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT
, nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 1000122-74.2022.8.11.0088
, oriundo de
Ação Civil Pública por danos ambientais
movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

A origem do feito remonta ao ajuizamento da referida ação civil, em razão da constatação de desmatamento ilegal de
23,64 hectares de vegetação nativa
em área de preservação permanente no imóvel rural denominado “Sítio LT”, de titularidade do agravante, localizado no Município de Aripuanã/MT.

Na fase de
conhecimento
, o executado
foi regularmente citado
, mas
não apresentou contestação
, sendo, por isso,
declarado revel
. Ao final, sobreveio
sentença de parcial procedência
, com condenação em
danos morais coletivos no valor de R$ 14.184,00
e obrigação de
recomposição ambiental
. Em grau recursal, o Tribunal deu provimento à
apelação do Ministério Público
, para
acrescer condenação em danos materiais
, sendo mantidos os demais termos do decisum.

Já na fase de
cumprimento de sentença
, o executado,
agora representado por advogado
, apresentou
Exceção de Pré-Executividade
(ID 184444465), alegando, em suma, nulidade por ausência de intimação pessoal da sentença e do acórdão, impenhorabilidade dos valores bloqueados, por estarem abaixo do limite legal de 40 salários-mínimos, e excesso de execução.

A decisão agravada rejeitou a exceção
, ao fundamento de que o executado, revel na fase de conhecimento e sem advogado constituído, teve sua intimação realizada nos moldes do art. 346 do CPC, por meio de publicação oficial, sendo, portanto, válida. No tocante à alegação de impenhorabilidade, entendeu-se que o executado não demonstrou a natureza alimentar dos valores bloqueados nem a vinculação da conta atingida a salário ou poupança. Por fim, quanto ao excesso de execução, destacou-se a ausência de planilha ou memória de cálculo, além da inadequação da via eleita, que exige cognição sumária.

Inconformado,
o executado interpôs o presente Agravo de Instrumento, reiterando os fundamentos já suscitados na exceção
. Requereu, ainda, a concessão de efeito suspensivo para impedir o levantamento dos valores bloqueados pela parte exequente.

No contato com a inicial,
este relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo, diante da ausência dos requisitos legais
. Determinou-se a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões, oportunidade em que houve o decurso de prazo sem manifestação.

Na sequência, os autos foram remetidos
à Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental
, que opinou pelo
desprovimento do recurso
, por considerar regular a intimação do revel, não demonstrada a impenhorabilidade alegada e inadequada a via processual utilizada para alegar excesso de execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não comporta provimento.

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por Lúcio Ferreira da Costa
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos autos da Ação Civil Pública n.º 1000122-74.2022.8.11.0088, em fase de cumprimento de sentença, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

A tese central
sustentada pelo agravante assenta-se na
suposta nulidade processual decorrente da ausência de intimação pessoal da sentença e do acórdão
que reformou parcialmente a condenação. Aduz o recorrente que, por ser pessoa idosa, domiciliada em zona rural, e não representada por advogado à época, teve cerceado o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, pois não lhe foi oportunizado apresentar apelação ou contrarrazões.

Entretanto,
não merece acolhimento tal alegação.

É fato incontroverso nos autos que o ora agravante foi regularmente
citado
na fase de conhecimento e
não apresentou contestação
, tendo sido
declarado revel
, conforme previsto no art. 344 do CPC. De igual modo, constata-se que
não possuía patrono constituído
naquele momento processual.

Nestes termos, a
intimação pessoal da sentença não se impunha
, bastando sua
publicação no órgão oficial
, conforme claramente dispõe o art. 346 do CPC:

Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.

Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, conforme se extrai do julgamento do AgInt no REsp 2.002.492/MG:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RÉU REVEL. PROCESSO ELETRÔNICO. ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. AUSÊNCIA. SENTENÇA. PUBLICAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. NULIDADE. ÓRGÃO OFICIAL. NECESSIDADE.

1. A discussão dos autos reside em verificar se a intimação da sentença do réu revel em processo eletrônico, sem procurador constituído nos autos, dispensa a publicação em diário oficial.

2. O réu revel que não está representado por advogado cadastrado no portal eletrônico deve ser intimado de ato decisório por meio de órgão oficial.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.002.492/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 15/12/2023)

No caso, a sentença e o acórdão foram publicados regularmente no Diário da Justiça, e o executado só veio a se manifestar
após a constrição judicial de valores
, já na fase de cumprimento de sentença.

Portanto,
não há qualquer vício capaz de macular a regularidade do processo ou violar o contraditório e a ampla defesa
.

Passando adiante, verifica-se que o agravante sustenta que os valores bloqueados, no importe de R$ 39.736,59, são
inferiores a 40 salários-mínimos
e, por isso, seriam
impenhoráveis
, com fundamento no art. 833, X, do CPC. Alega, ademais, que tais valores seriam originários de sua
aposentadoria
e
trabalho na agricultura familiar
, indispensáveis à sua subsistência.

Entretanto, a alegação
carece de comprovação mínima
.

Consoante o disposto no
art. 854, §3º, I, do CPC
,
cabe ao executado demonstrar cabalmente

que os valores constritos possuem natureza alimentar
, ou que se encontram depositados em conta salário ou caderneta de poupança.

No presente caso, em que pese o esforço argumentativo do agravante,
não há nos autos qualquer documento que comprove a origem dos valores
ou a natureza da conta bancária atingida.

A jurisprudência do STJ é igualmente categórica ao exigir
prova inequívoca da natureza alimentar dos valores
, sendo incabível o reconhecimento automático da impenhorabilidade com base apenas no montante inferior ao teto legal. Como decidiu a Terceira Turma, no julgamento do
AREsp 2.804.567/SP
, rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN de 16/10/2025:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. PRETENDIDA OFENSA AOS ARTIGOS 833,

X, e 1.018, §1º, do CPC. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA EM CONTA-CORRENTE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. REVISÃO DE QUADRO

FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS DE SÚMULA 7 e 83 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

(...)

8. Entendimento pacífico do STJ: "1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da possibilidade de penhora das quantias que não comprometam a subsistência do devedor e de sua família. 2. Se a medida de bloqueio/penhora judicial atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, a garantia da impenhorabilidade poderá, eventualmente, ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de 40 (quarenta) salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. 3. Tal relativização da impenhorabilidade somente pode ser aplicada quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução, e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado.
4. No caso concreto, à luz das provas e dos fatos carreados aos autos, o aresto concluiu pela possibilidade de penhora do valor em conta da parte recorrente. Rever tais premissas encontra óbice insuperável da Súmula nº 7/STJ, visto que a reanálise de provas é inviável no âmbito do recurso especial. 5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (AREsp 2891183 / SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, Julgamento 25/08/2025, DJEN 29/08/2025.)" 9. Incidência dos enunciados de súmula 7 e 83 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

10 . Agravo não conhecido.

(AREsp n. 2.804.567/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.) (destaque nosso)

O entendimento é reiterado pelo TJMT, conforme se depreende do
AI 1006569-80.2024.8.11.0000
, do qual fui relator:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DE CONTA POUPANÇA, OU RESERVA FINANCEIRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA. QUESTÃO JÁ AFASTADA POR DECISÃO ACORBERTADA PELA COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Francisco Martins contra decisão monocrática proferida em juízo de retratação, a qual reformou decisão anterior que havia determinado o desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD, no curso de execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso. O agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores, por se destinarem à subsistência e a tratamento médico, além de reiterar a ocorrência de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os valores bloqueados são impenhoráveis por possuírem natureza alimentar e destinarem-se ao custeio de tratamento médico; (ii) verificar se é possível rediscutir a prescrição intercorrente já afastada em decisão transitada em julgado.

III. Razões de decidir

A rediscussão da prescrição intercorrente é incabível, pois a matéria foi definitivamente decidida no recurso de apelação nº 0001808-17.2011.8.11.0020, com trânsito em julgado em 05/10/2022, operando-se a preclusão máxima e a incidência da coisa julgada material, conforme art. 5º, XXXVI, da CF/1988.

A alegação de impenhorabilidade dos valores constritos com base no art. 833, X, do CPC, exige prova inequívoca de que os montantes estavam depositados em conta de natureza poupança ou que constituem reserva financeira do agravante.

No caso concreto, o agravante não logrou comprovar, de forma cabal, que os valores bloqueados se originam de conta poupança ou que constituem reserva financeira do agravante, não sendo suficiente a simples apresentação de extrato de aposentadoria e comprovantes genéricos de despesas médicas.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC exige prova específica da natureza da conta e da essencialidade dos valores à subsistência, o que não foi atendido nos autos.

A mera demonstração de despesas pessoais, ainda que revestidas de evidente relevância humanitária — como aquelas relativas à saúde, moradia ou alimentação —, não tem o condão de afastar, por si só, a efetividade da execução fiscal. Admitir que quaisquer ônus particulares suportados pelo executado possam obstar a constrição patrimonial legítima equivaleria, em última análise, a inviabilizar o próprio sistema de cobrança judicial de dívidas líquidas, certas e exigíveis, esvaziando o núcleo da execução como instrumento de tutela jurisdicional do crédito.

A utilização da regra de impenhorabilidade como escudo genérico para blindagem patrimonial afronta os princípios da efetividade da execução e da responsabilidade patrimonial do devedor, previstos no art. 789 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A rediscussão de matéria já decidida por decisão transitada em julgado é vedada, por força da coisa julgada material.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC exige comprovação inequívoca da natureza da conta como poupança ou que constituem reserva financeira.

A simples demonstração de despesas pessoais, ainda que relevantes, não é suficiente para afastar a penhora quando ausente prova de que os valores são oriundos de conta poupança ou constituem reserva financeira do devedor.

(N.U 1006569-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Vice-Presidência, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025)

Portanto,
não tendo o agravante comprovado o caráter alimentar dos valores bloqueados
, tampouco demonstrado que a conta atingida é poupança ou salário,
não há como reconhecer a impenhorabilidade invocada
.

Por fim, o agravante invoca suposto excesso de execução, sem, no entanto, apresentar qualquer
planilha de cálculo
,
atualização de valores
ou, ao menos, a
indicação precisa da quantia que entende devida
.

Nos termos do art. 525, §4º, do CPC, compete ao executado
apontar o excesso de forma clara e fundamentada
, com planilha e valores atualizados.

O §5º da mesma norma admite a apresentação isolada do valor que entende correto, mas ainda assim exige
precisão e objetividade mínima
, o que
não se verifica no caso concreto
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284/STF. INAPLICABILIDADE. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUPOSTO VALOR CORRETO DECLINADO (CPC, ART. 525, §§ 4º E 5º). EXCEPCIONAL DESNECESSIDADE DE PLANILHA DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REJULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. "A exigência de apresentação de planilha de cálculo pela parte executada, prevista no § 4º do art. 525 do CPC/2015, não é absoluta, pois o § 5º do mesmo artigo traz a conjunção disjuntiva "ou", a indicar a possibilidade de o executado, excepcionalmente, apontar, em sua impugnação por excesso de execução, apenas o valor que entende correto, desacompanhado de planilha de cálculo, quando não haja necessidade de elaboração qualificada de cálculos" (AgInt no REsp 2.016.013/PE, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 6/3/2023, DJe de 27/3/2023).

2. "Excepcionalmente, se a verificação do valor apontado na impugnação como correto não exigir a apresentação de demonstrativo, por ser o valor incontroverso evidente, desde logo, a partir dos cálculos apresentados pelo próprio exequente, fica o executado dispensado de juntá-lo" (REsp 2.126.258/BA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024).

3. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, determinado-se o retorno dos autos à origem para rejulgamento do agravo de instrumento, à luz da jurisprudência do STJ sobre a matéria.

(AgInt no AREsp n. 2.742.562/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 21/2/2025.)

Mais grave ainda é o fato de que a
Exceção de Pré-Executividade não é meio processual idôneo
para essa finalidade, dado que seu exame demanda prova pré-constituída:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INVASÃO DE ÁREA E AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA E PROPTER REM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – Questão submetida à apreciação

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, na qual a executada sustentava sua ilegitimidade passiva em execução fiscal fundada em auto de infração ambiental por desmatamento em área de reserva legal.

A agravante alega não deter a posse da área desde 1999, por suposta invasão objeto de ação de reintegração de posse ainda em trâmite, razão pela qual entende não poder ser responsabilizada pela infração ambiental.

II – Cabimento da exceção de pré-executividade

A exceção de pré-executividade constitui via excepcional de defesa, cabível apenas para matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ.

Embora a ilegitimidade passiva possa ser arguida por essa via, sua apreciação exige prova pré-constituída e inequívoca da alegação, o que não se verifica no caso concreto.

III – Caso concreto e análise jurídica

A alegação de ilegitimidade passiva baseada na perda da posse da área em razão de invasão carece de prova plena, pois:

(i) a ação de reintegração de posse ainda está em curso, não havendo decisão transitada em julgado que reconheça a perda definitiva da posse;

(ii) não há prova conclusiva da delimitação da área invadida em relação à área desmatada;

(iii) a responsabilidade ambiental possui natureza objetiva e propter rem, podendo alcançar tanto o proprietário quanto o possuidor do imóvel, independentemente de culpa.

Assim, eventual afastamento da responsabilidade exigiria análise fática aprofundada sobre a extensão do domínio, da posse e da possibilidade de controle sobre a área – providência que exige instrução probatória e, portanto, é incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

IV – Jurisprudência aplicável

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as matérias cognoscíveis de ofício somente podem ser analisadas em exceção de pré-executividade quando comprovadas de plano, mediante prova pré-constituída (REsp 1.912.277/AC, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 20/05/2021; AgInt no REsp 1.960.444/SP, DJe 31/08/2022).

A necessidade de verificar a existência de invasão, delimitação da área e autoria do dano ambiental revela a imprescindibilidade de instrução probatória, o que inviabiliza o acolhimento da exceção.

V – Conclusão

Mantém-se a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, devendo a agravante, caso queira demonstrar a alegada ilegitimidade passiva, valer-se dos embargos à execução, após a garantia do juízo, onde poderá produzir as provas necessárias.

VI – Dispositivo

Agravo de instrumento desprovido.

Decisão mantida por seus próprios fundamentos.

Teses firmadas:

1 A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública e que não demandem dilação probatória (Súmula 393/STJ).

2 A ilegitimidade passiva do executado pode ser arguida por essa via, desde que amparada em prova pré-constituída e inequívoca.

3 A responsabilidade ambiental é objetiva e propter rem, podendo atingir o proprietário do imóvel mesmo sem posse direta, salvo prova cabal de absoluta impossibilidade de evitar o dano.

4 A alegação de invasão ou litígio possessório que demande instrução probatória deve ser discutida em embargos à execução, e não em exceção de pré-executividade.

(N.U 1027382-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 30/10/2025) (destaque nosso)

Dessa forma,
também quanto a esse ponto, não assiste razão ao agravante
.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento interposto
, mantendo
integralmente a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade
, por se encontrar em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025